Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019055-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – APARENTE VÍNCULO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", NA FUNÇÃO DE
DISCIPLINA
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – NECESSÁRIO
DISTINGUISHING
ENTRE O CASO DOS AUTOS E O PRECEDENTE INVOCADO PELOS IMPETRANTES – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –

PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS, DIFERENTEMENTE DO PARADIGMA
– C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Inviável a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal quando a hipótese versada não se assemelha ao precedente invocado pelos d. causídicos, uma vez que se cuida de paciente faccionado à organização criminosa Comando Vermelho, na função de "disciplina", que responde também a outra ação penal pelos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido, em trâmite perante a Sétima Vara Criminal desta Capital, na qual também tramitam investigações concernentes ao possível envolvimento do paciente com o narcotráfico e o delito de pertencimento à organização criminosa; situação inteiramente diversa, portanto, daquela ostentada pelo corréu que teve sua prisão preventiva substituída por cautelares diversas, a arredar a tese de ofensa ao princípio da isonomia.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019055-34.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S):

Dr. DANIEL ERMELINDO NERI

Dr. FABIANO DALLOCA DE PAULA

Dra. ANA JÚLIA PRATO SEVERINO

PACIENTE:

VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente
nos autos da
Ação Penal n. 1004043-63.2023.8.11.0037 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime de
associação para o narcotráfico.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso por força de mandado expedido pela d. autoridade acoimada coatora, após representação da autoridade policial, em vista de investigações envolvendo a suposta prática do delito de tráfico de drogas por parte do paciente e demais suspeitos. Posteriormente, o
parquet
ofereceu
denúncia
em desfavor do beneficiário do
writ
e demais acusados, dando-o como incurso exclusivamente nas sanções cominadas pelo
art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Quando apresentada a resposta à acusação, a i. Defesa do paciente formulou pleito pela
revogação da prisão preventiva
, o qual foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
sob os fundamentos da
garantia da ordem pública
e
ausência de modificação da situação fática
apta a ensejar a revogação da medida.

Nesse contexto, os d. causídicos sustentam a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, face à
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
, ao que acrescentam a invocação do
princípio da isonomia
, reputando se encontrar o paciente na mesma situação do codenunciado
Erick Rodrigues Borges
, que teve sua prisão preventiva revogada por esta eg. Corte de Justiça estadual.

Com arrimo nessas assertivas, os impetrantes vindicam a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva do paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 179042671 ao ID 179042691.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 179215197), foram solicitadas informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 179526658.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 179947155).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO
teve sua prisão preventiva decretada no bojo dos autos do Pedido de Busca e Apreensão n. 1010324-69.2022.8.11.0037, em que a autoridade policial representou por
prisão preventiva
,
busca e apreensão domiciliar
e
quebra de sigilo telefônico
em relação ao paciente e a outros
dezoito investigados
, com amparo em investigações que indicavam o envolvimento dos representados com o
tráfico de entorpecentes
na cidade de Primavera do Leste/MT, inclusive por meio de grupos de
WhatsApp
.

Após constatar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva
dos representados, com esteio na
garantia da ordem pública
, mormente em face do sofisticado
modus operandi
em tese empregado para a prática do delito, bem como em atenção à
conveniência da instrução criminal
.

O cumprimento do mandado de prisão do paciente se deu em
09/03/2023
e, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
reputou inalterados os motivos que haviam dado ensejo à sua decretação, mantendo a medida cautelar extremada.

Em
19/05/2023
o i. órgão ministerial ofereceu
denúncia
em desfavor dos investigados, dando o paciente, especificamente, como incurso nas sanções do
art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
. Por sua vez, em sede de defesa prévia, formulado pleito pela revogação do ergástulo, o d. juízo
a quo
decidiu pela
manutenção da prisão cautelar
, por não constatar quaisquer alterações fáticas aptas a ensejar a revogação da medida.

Nesse cenário, aduzem os d. causídicos impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência dos requisitos a ensejar a decretação da prisão preventiva,
suscitando, nesse ensejo, a incidência do
princípio da isonomia
com vistas à extensão ao paciente do entendimento exarado por esta eg. Corte de Justiça estadual quando da apreciação do
habeas corpus
n. 1008117-77.2023.8.11.0000, em que se concedeu a liberdade ao corréu
Erick Rodrigues Borges
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
associação para o narcotráfico
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1004043-63.2023.8.11.0037, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Com efeito, o Relatório de Investigação n. 2022.13.88818, referente à análise pericial do aparelho celular de
Danielle Simone Damasceno
, presa em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, é minucioso ao demonstrar, inclusive por meio de fotografias, a existência de diversos grupos de
WhatsApp
,
com denominações como “
Tropa do Comprovante
” e “
Top 100
”, nos quais traficantes anunciavam, no âmbito do município de Primavera do Leste/MT, a venda de drogas aos mais diversos usuários.

Em particular, em meio às conversas travadas pela investigada, os investigadores de polícia civil lograram êxito em identificar o paciente como sendo o sujeito referido por “
Vitor
” ou “
Vitão
”, citado como sendo a pessoa responsável pela
cobrança de dívidas oriundas da venda de
ecstasy
, tendo se apurado, ainda, se tratar de
membro faccionado do Comando Vermelho
.

Nesse sentido, consoante consolidado no Relatório de Investigação n. 2023.7.42802,
in verbis
:

“O suspeito VITOR GABRIEL, vulgo VITÃO, é citado em conversas de DANIELLE e JOÃO PAULO, como sendo
responsável pela cobrança de dívidas oriunda da venda de ecstasy
, notadamente em razão de JOÃO PAULO ter ficado devendo o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos) reais de maconha.

Com efeito,
VITOR GABRIEL, membro faccionado e disciplina do Comando Vermelho, ostenta a matrícula no. 7.176, foi preso no dia da deflagração da operação mantendo em depósito drogas e outros apetrechos próprios para o tráfico de drogas
.

Demais a mais,
o suspeito é apontado como um dos responsáveis por organizar emboscadas e homicídios contra membros de facções criminosas rivais, além disso, foi indiciado nos autos do inquérito policial no. 1001235-22.2022.8.11.0037 pelos crimes de Tráfico de Drogas e Organização Criminosa
”.

(ID 117031232 — Pág. 6 [Ação Penal n. 1004043-63.2023.8.11.0037]).

Além disso, verte do Relatório de Investigação n. 2023.13.57160 a seguinte identificação do beneficiário desta ordem, sob a alcunha de
Escobar
,
in verbis
:

“Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette,
foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entre eles, o vulgo “Escobar” associado ao número de registro faccional 7.716, conforme imagem na página 10 deste Relatório. Conforme apuração, pode-se indicar que Escobar se trata de Vitor Gabriel Gomes da Conceição
.

Ademais,
Vitor Gabriel Gomes da Conceição é conhecido no meio policial pelos vulgos escobar ou Vitão, dado sua contumácia na prática de crime. Victor possui histórico criminal de tráfico de drogas e investigações acerca de envolvimento em homicídio praticado em detrimento a decreto do CVMT
.

Ante ao todo exposto, somadas as evidências,
pode-se indicar que o Investigado integra Organização Criminosa CVMT (Comando Vermelho).

Dessa feita, dado o vínculo demonstrado com a Facção somado a seu histórico criminal, pode-se apontar que atue no tráfico de drogas e como disciplina
”.

(ID 100388825 - Pág. 112 — Ação Penal n. 1004043-63.2023.8.11.0037). — Destaquei.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios

de autoria
, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, a princípio, fora decretada a prisão preventiva do paciente com esteio na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e atender à
conveniência da instrução criminal
. Posteriormente, ao apreciar o pleito pela revogação do ergástulo, o d. juízo
a quo
manteve a medida cautelar
por considerar ainda presentes tais fundamentos
, razão pela qual reproduzo trecho da decisão constritiva,
in verbis
:

“[...] Com efeito, extrai-se que o elemento variável exigido pela lei decretação da prisão dos investigados em preventiva também se encontram presentes no caso em comento, em especial a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que vêm realizando o tráfico de drogas de forma indiscriminada nesta cidade, bem como o modus operandi, o qual se utiliza de redes sociais para alcançar a venda, distribuição e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas
.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que
a permanência dos representados em liberdade certamente acarretará um sentimento de impunidade
, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região, em especial o tráfico de drogas.

Vale registrar que a decretação da prisão cautelar do representado se justifica igualmente para a
conveniência da instrução criminal
, vez que caso permaneçam soltos poderão ameaçar testemunhas e criar embaraços nas investigações
”.

(Decisão de ID 110774863 — PBACrim n. 1010324-69.2022.8.11.0037). — Destaquei.

Com efeito, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, a análise dos autos n. 1002487-26.2023.8.11.0037 revela que, em
12/04/2023
, o paciente foi também
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e art. 12 do Estatuto do Desarmamento
, em concurso material,
já tendo esta eg. Corte de Justiça consolidado o entendimento de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado Orientativo n. 06

da TCCR/TJMT
).

Nessa mesma linha intelectiva, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023),
precisamente como no caso dos autos
, em que as investigações policiais revelaram se tratar o paciente, em tese,

de
membro faccionado da organização criminosa Comando Vermelho
, com
matrícula de n. 7.716
, responsável pela função de
disciplina
no âmbito da referida organização; encontrando-se, inclusive,
sob investigação pelos delitos de
pertencimento à organização criminosa
e
tráfico de drogas

no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1008019-15.2022.8.11.0037 (Pje), em trâmite perante a Sétima Vara Criminal desta Capital.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, concluo que se
impede considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Da aventada ofensa ao princípio da isonomia:

Por derradeiro, enfrento a argumentação deduzida pelos d. causídicos no sentido de que a manutenção da prisão preventiva do paciente afrontaria o
princípio da isonomia
, uma vez que este e. Sodalício teria concedido a liberdade ao corréu
Erick Rodrigues Borges
, nos autos do
habeas corpus
n.
1008117-77.2023.8.11.0000, condicionada a soltura ao cumprimento de medidas cautelares alternativas; e,
estando o paciente na mesma situação do paradigma
, lhe seria devida também a concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a fixação de medidas acautelatórias alternativas.

Todavia, consoante bem demonstrado alhures,
encontram-se presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva do paciente
,
o que não era o caso do corréu
Erick Rodrigues Borges
, denunciado tão somente nos autos de origem pela prática do delito de associação criminosa, sem qualquer aparente envolvimento com organização criminosa ou com outros episódios delitivos.

Deve ser realizado, portanto, cuidadoso
distinguishing
, com vistas à melhor compreensão do caso em apreço e dos aspectos em que ele se diferencia do julgado invocado pelos d. impetrantes.

Nesse sentido, nos autos do Relatório n.
2023.7.42802, as informações angariadas a respeito de
Erick
foram as seguintes,
in verbis
:

“O suspeito ÉRICK RODRIGUES BORGES participava ativamente na venda de drogas no grupo love 69 e utilizava o numeral (66) 99822333, conforme demonstrado nas conversas extraídas e contidas no relatório de investigação”.

(ID 117031232 — Pág. 6 [Ação Penal n. 1004043-63.2023.8.11.0037]).

Do acórdão exarado por esta eg. Corte de Justiça quando da apreciação do
habeas corpus
n.
1008117-77.2023.8.11.0000
, verifica-se, consequentemente, a seguinte fundamentação, de todo incompatível com a hipótese do caso
sub judice
:

“[...] a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que, apesar de ter sido vinculado ao paciente uma publicação em conversa de grupo de WhatsApp supostamente traficando por meio digital,
durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor não foram encontradas substâncias proscritas ou produtos oriundos de atividades lícitas, apenas apreendido pela equipe da Polícia Civil um aparelho celular, bem como esclarecido no auto circunstanciado de busca e apreensão que a revista foi acompanhada pelos genitores de
ERICK
; outrossim, ao que tudo indica,
o favorecido nessa ordem é primário
, haja vista que não consta dos sistemas informatizados acessíveis a este subscritor qualquer registro de condenações definitivas em seu desfavor.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita,
inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de pena
, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência”.

(
Habeas corpus
n.
1008117-77.2023.8.11.0000, j. 17/05/2023, trânsito em julgado em 07/06/2023
). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que
não merece prosperar
a argumentação concernente à aventada ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que, como demonstrado, diferentemente da hipótese do precedente invocado pelos d. causídicos, cuida-se,
in casu
, de paciente
faccionado à Organização Criminosa Comando Vermelho
, mediante
matrícula de n. 7.716
; que também responde por ação penal instaurada a partir de denúncia por
narcotráfico e posse irregular de arma de fogo
(Ação Penal n. 1002487-26.2023.8.11.0037), em trâmite perante a Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual também tramita investigação destinada a apurar o envolvimento do paciente com os crimes de
pertencimento à organização criminosa e tráfico de drogas
(Pedido de Prisão Preventiva n. 1008019-15.2022.8.11.0037).

Diante do exposto, estou convencido de que
a arguição de malferimento ao princípio da isonomia não comporta acolhimento
, não havendo falar em aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal ao caso.

Não comprovados, portanto, abuso de poder ou a ocorrência de manifesta ilegalidade ou teratologia, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO
:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023